Tribunal: TJDFT
Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0059467-86.2010.8.07.0001 APELANTE: JUAREZ ALVES DE CARVALHO, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA COSTA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, JUAREZ ALVES DE CARVALHO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O autor, em sua última manifestação, comunicou sua habilitação no portal de acordos relativos a planos econômicos e requereu a suspensão do feito, a fim de aguardar a resposta da instituição financeira quanto ao pedido de adesão à plataforma de acordos coletivos (Ids. 78611178 e 78611179). Assim, em observância ao princípio da cooperação, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora